Tribunal: STF
Processo: ADI 1821
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade arquivada,
após indeferimento da cautelar, por falta de pedido de aditamento em
face da reedição da norma de Medida Provisória nela impugnada.
Sobrevindo nova ação contra a norma reeditada de igual
conteúdo, prejudicado fica o exame de reiteração do pedido de
liminar, sem prejuízo da oportuna deliberação definitiva sobre o
mérito da demanda.